Tribunal: TJBA
Processo: 8052450-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052450-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI (OAB:SP177046-A) AGRAVADO: MARCOS SERGIO CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): ISABELLA DE JESUS SILVA (OAB:BA75326-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORA INJUSTIFICADA. BLOQUEIO DE ATIVOS REFERENTE À MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. COMPORTAMENTO REITERADO. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REDUÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que reconheceu a mora injustificada da executada quanto à obrigação de custear procedimento cirúrgico, reputando exigível a multa diária já fixada, determinando bloqueio de ativos financeiros e fixando nova multa de valor único, caso a cirurgia não fosse realizada na data prevista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a multa cominatória fixada mostra-se desproporcional e se a constrição de ativos poderia ser substituída por apólice de seguro como garantia. III. Razões de decidir 3. A multa diária imposta tem natureza coercitiva e não indenizatória, destinando-se a compelir o cumprimento da obrigação, sendo seu levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença. 4. A agravante permaneceu inerte quanto à obrigação de fazer, mesmo após intimações, o que justifica a incidência das astreintes. 5. A fixação da multa única não se mostra desproporcional diante da relevância da obrigação, do comportamento e da capacidade econômica da agravante. 6. O bloqueio de ativos visa garantir as astreintes anteriormente fixadas e não se confunde com a nova multa imposta, sendo incabível a substituição por apólice de seguro. 7. A recalcitrância da agravante inviabiliza a alegação de excesso ou de risco de lesão grave. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de multa cominatória no cumprimento provisório de sentença por descumprimento injustificado de obrigação de fazer, sendo seu levantamento condicionado ao trânsito em julgado. 2. O valor da multa deve observar a proporcionalidade com a obrigação descumprida e a conduta da parte. 3. É admissível o bloqueio de ativos financeiros como medida de garantia das astreintes anteriormente fixadas, não havendo direito subjetivo à substituição por apólice de seguro da nova multa, que poderá ser afastada mediante cumprimento tempestivo da obrigação, quanto à realização do procedimento cirúrgico." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020; TJSP, AI 2125794-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8052450-89.2025.8.05.0000; Recorrente: Notre Dame Intermédica Minas Gerais Saúde S.A.; Recorrido: Marcos Sergio Carvalho de Oliveira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator